Tribunal: STF
Processo: Rcl 81751
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ACUSAÇÃO PARA DECISÃO SOBRE A ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 8.7.2025, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho, pelo qual, em 25.6.2025, desprovido o Agravo Interno n. 5045162-44.2023.8.21.0008, Relator o Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes. Por essa decisão foi mantida a inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pela acusação contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual, no recurso de apelação criminal, mantida a absolvição do réu da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Afirma-se ter sido, então, contrariada a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 280 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 135, e-doc. 2).



    Consta do Tema 280: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    2. O reclamante alega que a “aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, consubstancia decisão teratológica, já que a tese firmada por oportunidade do julgamento do mencionado tema autoriza considerar lícita a busca domiciliar, de modo que não se pode utilizá-lo para negar seguimento ao recurso” (fl. 4, e-doc. 1).



    Destaca que, “no presente caso, destacou-se que os elementos incontroversos denotam a presença de fundadas razões da ocorrência de crime permanente para ingresso no domicílio, de modo que a diligência policial apresenta-se em conformidade com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que o “contexto fático anterior autoriza a diligência no interior da residência, pois havia fundadas razões do cometimento de crime permanente em andamento; a ação policial se deu a partir de INFORMAÇÕES ESPECIFICADAS sobre o tráfico de drogas exercido no local” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “no caso dos autos estavam presentes fundadas razões a amparar o ingresso em domicílio, ficando evidenciada a legalidade da conduta dos policiais, ao contrário do entendimento firmado no acórdão objurgado, que invocou a inviolabilidade do domicílio para considerar ilegal a apreensão realizada, quando havia fundadas razões para o ingresso” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação dos beneficiários da decisão para contestar; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5045162-44.2023.8.21.0008, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 280 da repercussão geral.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado.5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação ter sido denunciado o beneficiário Yago Oliveira dos Santos pela prática do delito de tráfico de entorpecentes. Foi absolvido pelo juízo de primeiro grau, decisão confirmada na Apelação Criminal n. 5045162-44.2023.8.21.0008 pela 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 19.11.2024 (fls. 26-33, e-doc. 2). Esta é a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE DELITO E JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADOS. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ministério Público denunciou Y.O.S. por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, após apreensão de 25 pinos de cocaína em condomínio residencial, obtidos mediante ingresso policial sem mandado. 



    2. Na sentença, o Juízo absolveu o réu com fundamento no art. 386, inc. II, do CPP, considerando a nulidade da prova derivada da violação de domicílio. 



    3. Irresignado, o Ministério Público apelou, pedindo a condenação do réu e rechaçando a alegação de nulidade. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    6. Há duas questões em discussão: (i) se o ingresso dos policiais no condomínio sem mandado judicial respeitou os parâmetros constitucionais e legais de flagrante delito; e (ii) se há provas válidas e suficientes para a condenação do réu por tráfico de drogas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), consolidada no Tema 280 (RE 603.616), estabelece que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, é válido apenas em situação de flagrante delito, quando existirem fundadas razões de que no local ocorre atividade criminosa. A entrada deve estar respaldada por elementos objetivos, como investigação prévia ou observação direta da prática delitiva. 



    8. No caso, o ingresso ocorreu sem mandado judicial, baseado apenas em denúncia anônima e na observação de um portão aberto. Os policiais admitiram a ausência de flagrante ou de elementos concretos que justificassem o ingresso, infringindo o art. 5º, XI, da Constituição Federal e a orientação do STF (RE 603.616). 



    9. A prova foi colhida com violação da inviolabilidade do domicílio, configurando nulidade, e, sem provas válidas que sustentem a condenação. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Recurso ministerial desprovido, mantendo-se a absolvição de Y.O.S., nos termos do art. 386, II, do CPP.



    Tese de julgamento: ‘O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito apenas em flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões, configuradas a posteriori, sob pena de nulidade das provas obtidas’”.



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração da acusação, rejeitados em 18.2.2025 (fls. 59-64, e-doc. 2). Foi interposto recurso extraordinário, alegando a acusação ter havido “fundadas razões para o ingresso no domicílio, pois a ação policial se deu a partir de denúncia anônima qualificada dando conta de ‘um indivíduo pardo, com piercing no rosto e camiseta branca, acompanhado de sua namorada, de 15 anos, trajando camiseta de time listrada azul e branca’ estaria traficando na área comum do condomínio; ato contínuo, deslocaram-se os agentes de segurança pública até o local, momento em que os suspeitos, o perceberem a presença da viatura policial, iniciaram a fuga para o interior de um dos prédios. Segundo os Policiais, ainda, o condomínio em que realizada a abordagem é local conhecido pela traficância; todos que lá praticam o delito se utilizam do mesmo modus operandi, qual seja, comercializar o entorpecente na área comum do condomínio e, ao avistar a aproximação de qualquer viatura policial, empreender fuga para o interior dos prédios ou dos apartamentos, frustrando eventual abordagem” (fls. 75-76, e-doc. 2).



    O recurso extraordinário interposto pela acusação foi inadmitido pelo Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nestes termos:



    “A controvérsia constitucional, no tópico, suscitada no presente recurso extraordinário – Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão –, teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280), julgada em 05 de novembro de 2015, em acórdão publicado em 10 de maio de 2016 (…).



    In casu, o Órgão Julgador, em decisão consentânea ao supracitado precedente, reconheceu nulidade por violação de domicílio, destacando que ‘no caso analisado, os depoimentos dos policiais Cristiano e Davi indicam que a entrada no condomínio se deu apenas com base em denúncia anônima e pela observação ou, conforme afirmado pelo policial Davi, ‘sorte’ de um portão aberto, sem que houvesse qualquer situação de flagrante ou elementos concretos que demonstrassem a prática de crime dentro do condomínio naquele momento. Não houve qualquer indicativo de uma situação emergencial ou de risco iminente que justificasse a entrada sem a devida autorização judicial’, conforme se lê do acórdão recorrido (...).



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 603.616 (TEMA 280 do STF)” (fl. 98-100, e-doc. 2).



    Ao manter essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário do reclamante, a autoridade reclamada, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho, negou provimento ao agravo interno da acusação, proferindo a decisão objeto da presente reclamação:



    “O acórdão da Primeira Câmara Especial Criminal deste Tribunal de Justiça deste Tribunal de Justiça que julgou apelação crime, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, destacando que ‘no caso analisado, os depoimentos dos policiais Cristiano e Davi indicam que a entrada no condomínio se deu apenas com base em denúncia anônima e pela observação ou, conforme afirmado pelo policial Davi, ‘sorte’ de um portão aberto, sem que houvesse qualquer situação de flagrante ou elementos concretos que demonstrassem a prática de crime dentro do condomínio naquele momento. Não houve qualquer indicativo de uma situação emergencial ou de risco iminente que justificasse a entrada sem a devida autorização judicial’ [grifou-se], conforme se lê do voto do evento 14, RELVOTO1. 



    Tal decisão, pois, mostra-se alinhada ao definido no acórdão proferido no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280). (...)



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    No mais, ‘para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário’ (ARE 1343676 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 08-04-2022 PUBLIC 11-04-2022)” (fls. 133-134, e-doc. 2).



    7. Os relatos dos policiais que atuaram na prisão noticiam que “na data dos fatos estavam em patrulhamento e receberam uma informação de um morador local que, naquele dia e hora, um casal estaria vendendo drogas dentro de um condomínio já conhecido pela prática de tráfico. Com duas, ou três, guarnições, realizaram um cerco e adentraram no condomínio. Afirmou que ao avistarem os policiais, o casal empreendeu em fuga para a área interna dos apartamentos e que, durante a perseguição, Yago teria dispensado uma sacola plástica que carregava consigo, pela janela. Realizada a abordagem, encontraram uma pequena quantidade de entorpecentes com o apelado e, após, encontraram a sacola com o restante das drogas. Confirmou que os envólucros das drogas encontradas com Yago eram do mesmo padrão daqueles localizados na sacola. Relatou que, no momento em que foi dada voz de prisão, o acusado teria admitido o tráfico, afirmou que o mesmo já era conhecido dos policias pela prática do crime. Confirmou que os policiais adentraram nos corredores do prédio, local onde foi realizada a abordagem e revista. Relatou não recordar sobre a presença de facção no condomínio, mas afirmou que o local é conhecido pela prática criminal, muito embora essa tenha sido a primeira vez que efetuou uma prisão no local. Informou que o condomínio era murado, com cercas e que a atividade criminal é normalmente realizada dentro da estrutura do condomínio. Narrou que é difícil conseguir realizar o flagrante pelo fato de ser um condomínio, ter muitos locais para esconder os entorpecentes e ser de fácil evasão para os apartamentos” (fls. 29-30, e-doc. 2).



    Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, DJe 4.3.2020).



    8. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Contudo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao negar provimento ao recurso de apelação criminal do Ministério Público, assentou que “os depoimentos dos policiais Cristiano e Davi indicam que a entrada no condomínio se deu apenas com base em denúncia anônima e pela observação ou, conforme afirmado pelo policial Davi, ‘sorte’ de um portão aberto, sem que houvesse qualquer situação de flagrante ou elementos concretos que demonstrassem a prática de crime dentro do condomínio naquele momento. Não houve qualquer indicativo de uma situação emergencial ou de risco iminente que justificasse a entrada sem a devida autorização judicial” (fl. 30, e-doc. 2). 



    Entretanto, como o recurso extraordinário da acusação foi inadmitido, não há como ser examinado por este Supremo Tribunal a presença das circunstâncias incontroversas alegadas pelo reclamante. 



    Há de se dar curso ao recurso extraordinário interposto pela acusação para avaliação mais completa do quadro posto, para exame e conclusão da verossimilhança da versão apresentada na denúncia ou se haveria, na espécie, invasão de domicílio, considerando-se os fatos incontroversos apresentados nos autos principais sobre os quais não se imponha dilação probatória.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, encaminhe o Recurso Extraordinário n. 5045162-44.2023.8.21.0008, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, a este Supremo Tribunal para análise da incidência do paradigma do Tema 280 da Repercussão Geral. 



    Oficie-se, com urgência, ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora